Tribunal: TJES
Processo: 0009357-11.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009357-11.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA PORTO

APELADO: FACCHINI S/A

RELATORA: DES. SUBST.
EDNALVA DA PENHA BINDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por FACCHINI S/A contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconhecera a decadência e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, diante da controvérsia sobre a natureza dos vícios (aparentes ou ocultos) e sua causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao determinar a produção de prova pericial diante de elementos já constantes nos autos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada perda da garantia contratual e desnecessidade da perícia; (iii) determinar se a prova pericial seria inviável em razão do lapso temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coerente a necessidade de prova pericial, pois a controvérsia envolve questões técnicas que extrapolam o conhecimento jurídico. 5. A definição da natureza dos vícios, do momento de sua detecção e de sua causa exige conhecimento técnico especializado, o que justifica a anulação da sentença para instrução probatória. 6. A alegação de suficiência das provas já produzidas configura mero inconformismo com a valoração probatória, não caracterizando contradição. 7. Não há omissão quanto à garantia contratual ou à desnecessidade da perícia, pois o acórdão deliberadamente posterga a análise do mérito até a adequada instrução. 8. A alegação de inviabilidade da perícia não evidencia vício do julgado, constituindo apenas discordância quanto à condução do processo. 9. O acórdão enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de prova pericial não configura contradição quando fundamentada na necessidade de esclarecimento técnico da controvérsia. 3. A discordância quanto à valoração da prova ou à condução processual não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FACCHINI S/A
contra o v. acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, de relatoria do eminente Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para anular a sentença atacada e determinar “o prosseguimento da demanda no Juízo de origem com a produção da prova pericial requerida pelo autor”.

Alega o embargante que há contradição no julgado, sob o argumento de que, ao reconhecer a necessidade de prova pericial para apuração da natureza dos vícios (se aparentes ou ocultos), o acórdão teria desconsiderado que tais questões já teriam sido suficientemente demonstradas nos autos, inclusive por meio de fotografias e pela conclusão da sentença de primeiro grau, que reconheceu tratar-se de vício aparente. Sustenta que, diante disso, seria desnecessária a produção de prova pericial.

Aduz ainda que houve perda da garantia contratual, em razão do descumprimento das revisões periódicas pelo autor, o que afastaria a responsabilidade da embargante.

Sustenta, também, que a realização de prova pericial seria inviável e inócua, em razão do longo lapso temporal transcorrido desde a entrega do equipamento, o que configuraria imposição de prova impossível.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com a consequente reforma do acórdão, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito autoral.

Em contrarrazões, o embargado defende que não há nenhum vício no acórdão, assinalando que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando rediscutir matéria já decidida. Sustenta também que a perícia é plenamente possível, que o bem foi preservado e que as alegações relativas à garantia não afastam a necessidade de instrução probatória. Ao final, requer o não provimento dos embargos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado deu provimento à apelação, anulando a sentença que havia reconhecido a decadência e determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ao fundamento de que a controvérsia envolve questões técnicas que extrapolam o conhecimento jurídico, especialmente quanto à causa dos danos e à natureza dos vícios.

O acórdão foi claro ao afirmar que a definição acerca da natureza dos vícios — se aparentes ou ocultos —, bem como do momento em que se tornaram detectáveis e de sua causa, demanda prova técnica especializada. Tal conclusão decorre justamente da existência de controvérsia sobre esses pontos, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e o resultado alcançado.

A alegação de que os vícios seriam aparentes, com base em elementos já constantes dos autos, foi afastada pelo acórdão ao reconhecer a insuficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado da lide. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Além disso, não há omissão quanto às questões relativas à garantia contratual ou à alegada desnecessidade de perícia. O acórdão, ao anular a sentença e determinar a produção de prova pericial, deliberadamente não adentrou o mérito da responsabilidade, por entender imprescindível a prévia elucidação técnica dos fatos. Assim, tais questões deverão ser analisadas oportunamente, após a adequada instrução probatória.

Também não prospera a alegação de inviabilidade da prova pericial, pois tal argumento não evidencia vício do julgado, mas mera discordância quanto à condução do processo.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.